Tribunal: CARF
Processo: 10805.903379/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903379/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24607.01881.150812.1.3.02-3090, em 15.08.2012, e-fls. 255-
274, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$143.124,41 do 2o trimestre do ano-calendário de 2012 para compensação
dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903379/2014-11
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 283-292:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
143.124,41 [...]
143.124,41
CONFIRMADAS [...]
40.876,65 [...]
40.876,65

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 143.124,41
Valor na DIPJ: R$ 143.124,41
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 143.124,41
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 40.876,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
24607.01881.150812.1.3.02-3090 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 12627.89679.140113.1.7.02-0527 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-000.345, de 04.08.2020, e-fls. 298-305:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO
à manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

Notificada em 11.01.2021, e-fl. 315, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.02.2021, e-fls. 317-320 e 427, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO
NA FONTE
Empresa Pública - CNPJ n° 33.000.167/0108-40
Petróleo Brasileiro - Petrobras
Da singela leitura do r. acórdão, podemos constatar que houve divergência no
lançamento do código que resultaria em direito creditório no valor de R$ 86.465,72
(oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), que
segundo o fisco, não fora comprovado retenção na fonte.
Notamos que a não localização dos credito outrora retido na fonte, se deu em
virtude do lançamento do código de receita por parte da tomado do serviço, no caso
em tela, Empresa Pública, Petróleo Brasileiro (Petrobras), inscrita no CNPJ sob o n°
33.146.648/0003-91, divergente daquele lançado pela Recorrente em sua Declaração.
Releva notar, que é de rigor utilizar o código da receita que a classificação na
fonte da receita federal em se tratado de Empresa Pública, código 6256. (IRPJ).
Evidentemente que ocorreu erro material, ou seja a Recorrente indicou outro
código de arrecadando na sua declaração divergente daquele que a tomadora do
serviço utilizou-se no Documento de Arrecadação das Receitas Federais (Darf).
Isso tornou-se impossível da Receita Federal identificar a real retenção na fonte
do IRPJ pelo tomador do serviço, no caso em comento, Petróleo Brasileiro
(PETROBRAS).
DA BOA - FÉ DO RECORRENTE
Nota-se evidente boa-fé da Recorrente no que tange a s suas obrigações
tributarias perante o Fisco. Acosta nesse oportunidade, inúmeros casos que
comprovam prestação do serviço junto ao tomador, sendo que esse lhe paga o valor
faturado com as devidas retenções legais. Ou seja, o tomador do serviço retém os
valores pertinentes ao cumprimento da obrigação tributaria principal, e não repassa ao
Fisco, deixando assim o Recorrente sem a comprovação do recolhimento daqueles
tributos que futuramente seriam compensados junto ao Fisco, através de encontro de
contas.
É cediço que o princípio da boa-fé protege o contribuinte que conduz seus
negócios, rendas ou patrimônio com transparência e diligência normal de um bom
administrador ou de um homem probo. Por ter um conteúdo preponderantemente
axiológico, sua aplicação depende da comparação de condutas objetivas: (a) a conduta
adotada pelo contribuinte no caso concreto e (b) a conduta que seria praticada segundo
as expectativas ordinárias em casos semelhantes, com o zelo requerido.
Trazemos 'a baila esse principio, a fim de invocá-lo nesse particular, vez que
comprovadamente a integra e lisura com que o Recorrente mantém relação tributária
frente ao Fisco, relação essa pautada pela comprovação retilíneo de boa-fé,
demonstrada através dos inúmeros comprovantes de pagamentos realizados pelos
tomadores de serviços com as respectivas retenções devidas. Que infelizmente, por
falta de amparo legal, não há a mínima possibilidade do prestador de serviços
fiscalizar se seu tomador repassou os valores retidos na fonte quando da prestação dos
serviços executados e pagos já com as deduções dos impostos devidos pela prestadora.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

Ficou evidentemente comprovado no presente recurso, que a Recorrente deve
ter seu direito a compensação de seus crédito reconhecidos, seja pelo demonstração de
evidente erro material apontado supra, quando se tratou de tomadora de serviço,
pessoa jurídica de direito público, (Petróleo Brasileiro - Petrobras), com lançamento
de código da Receita Federal divergente, seja pela comprovação da real boa-fé da
Recorrente, ou, por ambas e redundantes condições já discorrida.
No que concerne ao pedido conclui que:
Portanto, face todo exposto, com a finalidade de requerer o acolhimento do
presente recurso, dando-lhe total provimento para fim de reconhece o direito creditório
de compensação, conforme a r. decisão proferida através do r. acordão aqui guerreado,
tudo por se tratar de medida da mais salutar e indispensável justiça!
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI. já qualificada nos autos
em epígrafe que trata de Direito Creditório, vem mui respeitosamente perante a esse
R. Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerer a re-
ratificação da classificação do código de retenção na fonte, apresentada no recurso
voluntário, sendo que a correta classificação é a seguinte:
CLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO NA FONTE
Empresa Pública - CNPJ n° 33.000.167/0108-40
Petróleo Brasileiro - Petrobras
Código de IRRF n° 6190
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$102.247,76 (R$143.124,41 - R$40.876,65) referente ao 2o trimestre do ano-
calendário de 2012 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6256, refere-se às importâncias pagas ou creditadas efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços no caso de pessoa jurídica amparada por medida
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

judicial (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11
de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15%
(quinze por cento) incidente sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à espécie
de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado. Como forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário
do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços. O beneficiário é a pessoa jurídica
fornecedora dos bens ou prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o
3o dia útil da semana subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e existam notas fiscais e extratos bancários
juntados aos autos, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza
prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Na decisão de primeira instância consta que a Recorrente não comprova que
ofereceu à tributação das receitas correspondentes. Nesse sentido não há saldo remanescente de
direito creditório a ser reconhecido.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Boa-Fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento invocado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade ao qual o agente público está vinculado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-000.345, de 04.08.2020, e-fls.
298-305, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no
9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de
decisão administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa Per/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida
de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será
comunicado da não homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento
do débito no prazo de trinta dias, contado da ciência do procedimento.
No caso ora examinado, teve as seguintes retenções na fonte confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, conforme o relatório de análise de crédito anexo ao
despacho recorrido: [...]
Sobre retenções na fonte, importa observar que a Lei n.o 7.450/85, que
disciplina a compensação da retenção sofrida na fonte incidente sobre rendimentos
computados na declaração, condiciona a dedução do tributo retido à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção:
"Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos."
No RIR/99, vigente à época dos fatos, a matéria está regulamentada assim:
"Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)."
Nesta seara, entre os elementos que prima facie asseguram a ocorrência do fato,
tem-se o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora ao beneficiário da
renda.
Não se desconhece a súmua no 143 do e. CARF, que, embora não seja verbete
vinculante a este colegiado, esposa respeitável entendimento:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Em linha com o disposto no entendimento jurisprudencial sumulado acima,
outro elemento suficientemente probante da retenção é observado nos próprios
sistemas de informação da Receita Federal, na medida em que as fontes pagadoras
também são obrigadas à entrega anual da DIRF, com a relação de todos os
pagamentos por elas feitos e que porventura sofreram alguma retenção de tributos na
fonte. Tal obrigação acessória viabiliza o cotejo entre o efetivo recolhimento e a
retenção declarada, que, se coincidentes, reforçam a veracidade da presunção do
quantum do tributo retido.
A força probatória das informações da DIRF muito se deve ao fato de esses
documentos serem produzidos por pessoa, a fonte pagadora, que não a beneficiária de
seu conteúdo, in casu, o favorecido pelo pagamento alvo da retenção do tributo. É
prova produzida por terceiro em favor de quem dela se beneficia.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante do CARF, conforme o seguinte
julgado: [...]
A comprovação do direito creditório pelo sujeito passivo se mostra
imprescindível, não sendo prova suficiente um conjunto de notas fiscais de emissão da
própria interessada, nem mesmo acompanhada de extratos bancários que, gerados por
terceiros – instituições financeiras – poderiam atestar o ingresso dos valores líquidos
de de retenções.
De outro bordo, é oporturno frisar que a retenção defendida não pode ser
utilizada pela interessada para compor pretenso saldo negativo, sem a correspondente
tributação da receita. Trata-se de comando literalmente deposto no artigo 37, parágrafo
3°, alínea “c”, da Lei no 8.981/95, que, tratando de IRPJ, se aplica também à CSLL, in
verbis:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

"Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as
pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário
ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;"
No mesmo sentido, dispunha o Decreto n.o 3.000/99, vigente à época dos fatos,
sobre a necessidade de que a receita correspondente ao IRRF e à CSLL retida na fonte
deduzidos tenha sido computada no cálculo do lucro real:
"Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;"
O CARF já sumulou a questão, conforme o seguinte:
“Súmula CARF no80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Em homenagem ao princípio da verdade material, consultei os sistemas da RFB,
e foi possível perceber que, não obstante as retenções defendidas tenham se dado sob
o código de receita 1708, referente à “IRRF - Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica", nenhuma receita de serviços foi oferecida à tributação pela
interessada. A imagem a seguir exibe os dados da DIPJ consultados: [...]
Nos termos da Lei no 5.172/66 (CTN), a liquidez - montante determinado do
crédito - e a certeza - prova incontestável - do direito creditório alegado são
pressupostos da compensação tributária:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública."
O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado. No caso em tela, a interessa não
logrou demonstrar nenhum crédito além daquele já reconhecido no despacho
recorrido.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-000.345, de 04.08.2020, e-
fls. 298-305, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903379/2014-11

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 438
DF CARF MF
Original